Tribunal: TJBA
Processo: 8134540-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134540-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIOGO PEREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (8)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANDRE NIETO MOYA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, LEONARDO FIALHO PINTO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PLANILHA DESCRITIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVA DOCUMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por DIOGO PEREIRA DE BRITO em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG S.A, BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO MASTER S/A e ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA, perante a 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sob o nº 8134540-88.2024.8.05.0001. O pedido principal objetivava o reconhecimento da situação de superendividamento do autor e a instauração de um plano de pagamento judicial compulsório, com limitação dos descontos a 40% dos rendimentos líquidos. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, devido ao não cumprimento de determinação judicial para emenda. Recurso de apelação interposto pelo autor visando à reforma da sentença para o prosseguimento do feito. Recurso conhecido e desprovido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial foi corretamente considerada inepta pela sentença, em razão do descumprimento das determinações judiciais para apresentar documentação essencial à análise do superendividamento e comprovação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares devem ser rejeitadas. Constata-se patente comprometimento à renda do consumidor, com devida concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para a promoção do acesso à justiça. Há impugnação específica aos fundamentos da extinção, o que confere dialeticidade ao instrumento recursal. A apresentação tempestiva de instrumento de mandato atualizado, acompanhado de comprovante de residência idôneo, ilide a alegação de captação indevida por parte do advogado. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao indeferir a petição inicial. A parte autora não atendeu às exigências da decisão de ID 86704313, que solicitava a apresentação de planilha descritiva com indicação do valor principal, juros, encargos e acessórios (item 2, 'd'), e a comprovação detalhada do mínimo existencial (item 2, 'e'). A planilha apresentada na emenda (ID 86704374) continha apenas o "valor tomado" e o "valor da parcela", sem a necessária decomposição que permite a exequibilidade do plano judicial compulsório, conforme o Art. 104-B, §4º do CDC. A comprovação do mínimo existencial foi igualmente deficiente, com ausência de comprovantes de despesas cruciais como aluguel e condomínio, e faturas de serviços públicos ilegíveis ou em nome de terceiros, conforme apontado na sentença (ID 86704390). O processo de superendividamento exige transparência patrimonial absoluta e prova robusta da ruína financeira, não sendo suficiente a apresentação de tabelas unilaterais ou alegações desacompanhadas de recibos e notas fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A ausência de cumprimento integral e adequado da determinação judicial para emenda da petição inicial, consistente na não apresentação de planilha detalhada com a decomposição de dívidas (principal, juros, encargos e acessórios) e na insuficiente comprovação do mínimo existencial mediante prova documental idônea, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em ações de superendividamento."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 321, 330, I, 485, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 104-B, §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8134540-88.2024.8.05.0001,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .